Tribunal: TJES
Processo: 5007343-89.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-01-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007343-89.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: NOVO TEMPERO ALIMENTOS LTDA
AGRAVADO: FV - DISTRIBUIDORA DE CARNES E PESCADOS - EIRELI
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA A PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA POR DOCUMENTOS FISCAIS (PGDAS-D COM RECEITA ZERADA E DECLARAÇÃO DE INATIVIDADE). DESNECESSIDADE, NO CASO, DE BALANCETES E IRPJ. SITUAÇÃO “ATIVA” NO CNPJ QUE, POR SI SÓ, NÃO AFASTA A PROVA DA INSUFICIÊNCIA. SÚMULA 481/STJ. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo de instrumento interposto por Novo Tempero Alimentos Ltda. contra decisão da Quarta Vara Cível de Cariacica que indeferiu a gratuidade da justiça à pessoa jurídica e determinou o recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição, nos autos dos embargos à execução n. 5002703−41.2024.8.08.0012.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em definir se a pessoa jurídica agravante comprovou, suficientemente, sua hipossuficiência econômica para fins de concessão do benefício da gratuidade da justiça (CPC, art. 98; Súmula 481/STJ).

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O art. 98 do CPC assegura a gratuidade da justiça à pessoa natural ou jurídica que comprova insuficiência de recursos, sendo que, para pessoa jurídica, não incide presunção de veracidade da alegação de insuficiência (CPC, art. 99, § 3º).

A Súmula 481 do STJ pacifica que a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, faz jus à gratuidade desde que demonstre a impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

As Declarações do Simples Nacional (PGDAS-D) exibem receita bruta zerada para o período de apuração de dezembro/2023 (id 37997989 – p. 11-13, nos autos originários), e a Declaração do Contador (id 45831084) atesta a ausência de movimento em 2023 e 2024, quadro probatório suficiente para evidenciar inatividade operacional e incapacidade contributiva.

A manutenção do status “ATIVA” no CNPJ, isoladamente, não elide a prova concreta de inexistência de faturamento, não podendo servir como único óbice ao deferimento do benefício.

A exigência de balancetes, extratos bancários e IRPJ mostra-se excessiva e desproporcional quando já demonstrada, por documentos fiscais idôneos, a ausência de receita e a inatividade, sob pena de esvaziar a diretriz da Súmula 481/STJ e comprometer o acesso à justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Pessoa jurídica faz jus à gratuidade da justiça quando comprova, por documentação idônea, a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, nos termos da Súmula 481/STJ.

Documentos fiscais oficiais que evidenciam receita bruta zerada (PGDAS-D) e declaração de ausência de movimento pelo contador são suficientes, no caso concreto, para comprovar hipossuficiência.

A situação cadastral “ativa” no CNPJ, por si só, não afasta a prova de insuficiência econômica.

É desproporcional exigir balancetes, extratos bancários e IRPJ quando já há prova objetiva de faturamento nulo e inatividade operacional.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 98; CPC, art. 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 481 (Corte Especial, julgado em 28-06-2012, DJe 01-08-2012).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5007343-89.2025.8.08.0000
.

AGRAVANTE: NOVO TEMPERO ALIMENTOS LTDA.

AGRAVADA: FV - DISTRIBUIDORA DE CARNES E PESCADOS - EIRELI.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Novo Tempero Alimentos Ltda. interpôs agravo de instrumento em razão da respeitável decisão de id 62159746 – p. 714−751 (no processo originário), proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Quarta Vara Cível de Cariacica, Comarca da Capital, que indeferiu o benefício de gratuidade de justiça requerido por ela nos “embargos à execução com pedido de efeito suspensivo” que opôs contra FV - Distribuidora de Carnes e Pescados - Eireli, registrados sob o n. 5002703−41.2024.8.08.0012.

O cerne da controvérsia reside, portanto, na comprovação da hipossuficiência econômica da pessoa jurídica recorrente para fins de concessão do benefício, conforme estabelecido pela legislação processual e pela jurisprudência.

Insta consignar que o artigo 98, do Código de Processo Civil, assegura o direito à gratuidade da justiça à pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, que comprovar a insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Entretanto, no que concerne à pessoa jurídica, a presunção de veracidade da alegação de insuficiência (prevista no § 3º do art. 99 do CPC para a pessoa natural) não se aplica, sendo indispensável a comprovação cabal da impossibilidade de arcar com os custos do processo, conforme pacificado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça na Súmula n. 481: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” (Corte Especial, julgado em 28-06-2012, DJe 01-08-2012)

No caso, a agravante alega ter comprovado exaustivamente a sua inatividade e a ausência de recursos, confrontando a decisão de primeira instância que fundamentou o indeferimento na manutenção do status de “ATIVA” do CNPJ e na ausência de balancetes e declarações de Imposto de Renda. Contudo, compulsando os documentos que instruem o presente agravo, verifica-se que a agravante logrou êxito em demonstrar a grave situação financeira que impede o custeio da demanda.

Os documentos fiscais colacionados (id 37997989 - p. 11-13, no processo originário), especificamente as Declarações do Simples Nacional (PGDAS-D), indicam Receita Bruta zerada para o último período de apuração de DEZ/2023. Adicionalmente, a Declaração do Contador (id 45831084 do processo originário) atesta a ausência de movimento para os anos de 2023 e 2024. Tal conjunto probatório converge para a demonstração da inatividade operacional e da ausência de capacidade contributiva da empresa, sendo suficiente para afastar a necessidade de apresentação de documentos complexos como balancetes (que, em uma empresa sem movimento, seriam meramente replicadores de um patrimônio estático ou inexistente) e Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, que refletiriam a mesma ausência de faturamento já comprovada.

Desta feita, a exigência do Juízo de primeiro grau de apresentação de outros documentos, como balancetes e extratos, torna-se excessiva e desproporcional diante da prova objetiva de faturamento zero já apresentada. A mera situação cadastral de “ativa” no CNPJ, sem lastro na realidade econômica da empresa demonstrada pelos documentos fiscais de receita, não pode servir como único óbice ao deferimento da gratuidade, sob pena de esvaziamento do comando da Súmula 481 do
colendo
STJ e de violação ao princípio constitucional do acesso à justiça. Se a finalidade da norma é garantir a tutela jurisdicional a quem comprova a insuficiência, a prova de inexistência de receita e de inatividade demonstra o preenchimento do requisito legal.

Por conseguinte, a manutenção da decisão
recorrida
, que impôs o recolhimento das custas sob pena de cancelamento da distribuição dos
e
mbargos à
e
xecução, revela-se prematura e passível de reforma. A probabilidade de provimento do recurso restou configurada pela robustez das provas documentais apresentadas, sendo imperiosa a concessão definitiva do benefício da
gratuidade da justiça
à
a
gravante.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso

para reformar a decisão recorrida e, em consequência, conceder os benefícios da gratuidade da justiça à agravante nos autos dos embargos à execução n. 5002703−41.2024.8.08.0012.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pela Relatoria.